Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743201-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIUSCIA LUCAS DA SILVA LEMOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Katiuscia Lucas da Silva Lemos (ID 63100274) contra a sentença (ID 63100272) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília na ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor da apelante por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial. Compulsando os autos, observa-se que, citada, a ré não apresentou resposta (ID 63100267). Após a prolação da sentença, a ré interpôs apelação na qual pugna pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor. No mérito, sustenta a inocorrência de mora em razão da abusividade/nulidade das cláusulas do contrato. Ao final, requer a reforma da sentença para adequação da taxa de juros, bem como do valor do contrato. No entanto, observa-se que as matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância em razão da revelia. No mais, verifica-se que os fundamentos recursais repetem matérias arguidas na ação revisional ajuizada pela recorrente (processo no 0727658-72.2022.8.07.0015), cujo pedido foi julgado improcedente, deste modo, eventual reanálise da questão poderia caracterizar ofensa à coisa julgada. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ofensa à dialeticidade recursal e à coisa julgada. Sem prejuízo e visando analisar o pedido de gratuidade de justiça, oportunizo à apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque do agravante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora